Tribunal: TJPA
Processo: 0005950-21.2013.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005950-21.2013.8.14.0017

APELANTE: PAULO RICARDO ROTT BRAZEIRO, DALILA GIANNI DIAS

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO. CONTRATO. FINANCIAMENTO. IMÓVEL. JUROS. CAPITALIZAÇÃO. TABELA PRICE. PERMISSÃO. EXPRESSA PREVISÃO. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1.

A lide gira em torno de eventual abusividade nas cláusulas constantes no contrato de mútuo habitacional firmado entre as partes, principalmente no que se refere a aplicação dos juros contratuais.

2.

O contrato, objeto da controvérsia, juntado pelos autores, anota expressamente no quadro resumo que o sistema de amortização aplicado é a tabela Price.

3.

Há prova da contratação de juros capitalizados, a qual está expressa no contrato na forma de utilização da tabela Price como sistema de amortização dos juros
.

4.

A prática não é vedada nos contratos firmados para aquisição de casa própria a partir da alteração legislativa promovida pela lei n.º 11.977/09, a qual incluiu o artigo 15-A à Lei n.º 4.380/64.

5.

É inverossímil que os autores aleguem desconhecimento ou falta de clareza na estipulação contratual, pois, na qualidade de advogados, possuem conhecimento técnico suficiente para saber que a tabela Price é uma forma de capitalização de juros. Ademais, o item 1.2 “D”, da Cláusula I, do contrato, faz referência expressa as condições do artigo 5º, da Lei n.º 9.514/97, dentre os quais, a capitalização de juros.

6.

Recurso conhecido e desprovido. À UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação em ação de revisão de mútuo habitacional, oriunda da 2ª Vara da Comarca de Conceição do Araguaia, interposta por
PAULO RICARDO ROTT BRAZEIRO e DALILA GIANNI DIAS BRAZEIRO
, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos dos autores.

Em sua exordial (ID 12492622), os autores da ação aduzem que, no ano de 2010, celebraram com o requerido contrato de financiamento para aquisição de bem imóvel; afirmam que as parcelas do contrato foram reajustadas utilizando a tabela Price, assim como existiram amortizações negativas na vigência do contrato, caracterizando pagamento de juros compostos, prática que seria vedada no Sistema Financeiro de Habitação; aponta a existência de anatocismo vedado por lei, tornando o contrato exacerbadamente oneroso.

Requereu a procedência da ação para recalcular os encargos mensais, rever o saldo devedor o financiamento com exclusão da capitalização de juros e restituir em dobro o valor pago a maior.

Citada, a empresa ré deixou de apresentar contestação.

O juízo de origem

proferiu sentença decretando a revelia do réu e exarando o seguinte comando dispositivo:

“Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a Ação Revisional de Mútuo Habitacional, ajuizada por PAULO RICARDO ROTT BRAZEIRO e DALILA GIANNI DIAS em defavor de BANCO BRADESCO S.A., nos seguintes termos: a) MANTENHO a Tabela Price como sistema de amortização do contrato objeto desta lide, por entender demonstrada sua legalidade; b) DECLARO inexistente a amortização negativa nas prestações fixadas em razão do referido contrato; c) INDEFIRO a revisão do saldo devedor, devendo ser mantida a atualização deste antes da amortização das prestações, conforme Súmula 450 do STJ; d) INDEFIRO a repetição e a compensação de valores, por entender que não há quantia paga indevidamente decorrente do contrato debatido; e) INDEFIRO o afastamento da incidência dos juros moratórios e multa contratual, por entender que resta configurada a mora dos autores; f) INDEFIRO a declaração incidental de inconstitucionalidade dos arts. 31 e 38 do Decreto-Lei n.º 70/66, uma vez que referido normativo foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988, conforme entendimento pacificado do STF; g) REVOGO a tutela antecipada concedida em decisão às fls. 125/129.”

O autor interpôs apelação apontando contradição na sentença que reconheceu a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto, porém lhe negou vigência; afirma que não houve contratação de juros capitalizados, mas eles estão presentes no contrato conforme demonstrado na perícia apresentada pelos autores; aduz que as normas consumeristas indicam uma necessidade de que as cláusulas contratuais sejam claras, precisas, o que não estaria satisfeito apenas com a indicação de que aos juros seria aplicada a “Tabela Price”. Por fim, aponta que a revelia do réu é motivo suficiente para transformar os fatos narrados em incontroversos.

Contrarrazões do apelado pela manutenção da sentença apontando a permissão para capitalização de juros e a não comprovação de abusividade contratual.

Coube-me o feito por distribuição.

Os apelantes peticionaram (ID 12710274) requerendo a atribuição de feito suspensivo ao recurso.

Proferi decisão indeferindo o requerimento (ID 12810228).

Era o que tinha a relatar.

Determino a inclusão do feito na próxima sessão do plenário virtual da 2ª Turma de Direito Privado.

Belém, 12 de agosto de 2024.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Apelação tempestiva e devidamente preparada, conheço do recurso e passo a examiná-lo.

Incialmente, cumpre dizer que a lide gira em torno de eventual abusividade nas cláusulas constantes no contrato de mútuo habitacional firmado entre as partes, principalmente no que se refere a aplicação dos juros contratuais.

Afirmam os autores-apelantes que as normas contratuais não estavam suficientemente claras a respeito da ocorrência de juros capitalizados, os quais não teriam sido contratados, violando a proteção ao consumidor.

O juízo de origem prolatou sentença afastando as alegações autorais esmiuçando exaustivamente o contrato firmado entre as partes, principalmente sobre a permissão legislativa para a capitalização de juros na espécie contratada, bem como sobre a forma de amortização do saldo devedor, razão pela qual jugou improcedente a ação.

Devolvida e este tribunal a matéria sob a ótica de violação as garantias do consumidor, passo a me manifestar.

Um dos pontos suscitados pelos apelantes diz respeito a revelia do réu. Segundo afirmam, a ausência de resistência do réu a pretensão autoral é motivo para tornar os fatos narrados incontroversos, principalmente, no que se refere a inexistência de expressa contratação dos juros capitalizados.

De fato, o artigo 344, do CPC assenta que se o réu não contestar a ação presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. Ocorre que o artigo subsequente da lei processual (artigo 345) enumera as hipóteses nas quais o efeito da revelia não será aplicado e, dentre eles, aponta, no inciso IV, quando as alegações de fato formuladas pelo autor estiverem em contradição com prova constante dos autos.

No caso, o contrato, objeto da controvérsia, juntado pelos autores, anota expressamente no quadro resumo constante no ID 12492628 [pág. 09 (fl. 80 dos autos físicos)] que o sistema de amortização aplicado é a tabela Price. Portanto, não é cabível aplicar os efeitos da revelia, como pretendem os apelantes, no sentido de reconhecer que é fato incontroverso que não foi contratada a capitalização de juros.

Ao contrário, há prova da contratação dessa espécie de juros, a qual está expressa no contrato na forma de utilização da tabela Price como sistema de amortização dos juros.

À propósito desse tema, a sentença fez uma brilhante explanação sobre a formação dos juros nos contratos bancários, bem como da conceituação da tabela Price, demonstrando que se trata de uma forma de incidir juros sobre juros ou, dito de outra forma, de capitalizar as taxas.

Nesse ponto, é de se reafirmar que a prática não é vedada nos contratos firmados para aquisição de casa própria a partir da alteração legislativa promovida pela lei n.º 11.977/09, a qual incluiu o artigo 15-A à Lei n.º 4.380/64 com o seguinte comando: “É permitida a pactuação de capitalização de juros com periodicidade mensal nas operações realizadas pelas entidades integrantes do Sistema Financeiro da Habitação - SFH.”

Considerando que o contrato sob exame foi firmado no ano de 2010, a alteração legislativa já vigorava, portanto, não há que se falar em ilegalidade na prática.

No que se refere a eventual violação das garantias do consumidor consubstanciada na ausência de clareza na previsão contratual, também entendo que as alegações recursais carecem de procedência. Isso porque, conforme já ponderei acima, o quadro resumo do contrato deixou claro que o sistema de amortização da dívida seria feito através da tabela Price.

Ora, não posso deixar de registrar que os autores da ação são advogados, portanto, possuem conhecimento técnico suficiente para saber que a tabela Price é uma forma de capitalização de juros, aliás, ouso dizer, a mais utilizada em contratos de financiamentos bancários, matéria relativamente comum na labuta de um profissional do Direito.

Por esta razão, penso que
é inverossímil que aleguem desconhecimento ou falta de clareza na estipulação contratual
.

Ainda que não se exija que o profissional do Direito conheça amiúde as fórmulas que compõem a tabela, até porque atinentes a outro ramo do conhecimento, penso que, aos olhos de um advogado, o fato de constar no contrato que a amortização do saldo devedor se dará utilizando a Tabela Price é suficiente para deixar claro que naquele ajuste ocorrerá a capitalização dos juros.

Ademais, e para não pairar dúvida sobre a previsão contratual de capitalização dos juros, o item 1.2 “D”, da Cláusula I, do contrato, faz referência expressa as condições do artigo 5º, da Lei n.º 9.514/97, os quais transcrevo:

Art. 5º As operações de financiamento imobiliário em geral, no âmbito do SFI, serão livremente pactuadas pelas partes, observadas as seguintes condições essenciais:

I - reposição integral do valor emprestado e respectivo reajuste;

II - remuneração do capital emprestado às taxas convencionadas no contrato;

III - capitalização dos juros;

IV - contratação, pelos tomadores de financiamento, de seguros contra os riscos de morte e invalidez permanente.

Logo, possuindo permissão legal e estando expressamente prevista a capitalização de juros, não vejo como declarar abusiva a sua incidência no contrato.

Sendo assim, são improcedentes as afirmações de que as cláusulas contratuais com previsão de capitalização de juros foram descritas de maneira pouco precisa, afastando, por consequência, a alegação de abusividade em prejuízo do consumidor.

Ante o exposto, conheço da apelação e LHE NEGO PROVIMENTO para manter a sentença de improcedência da ação em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 10/09/2024